Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701307-64.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEIVID HENRIQUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o apelante, pessoalmente, para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, esse manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 49890521). Encaminhe-se à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES